Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714888-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MOISES, VOLPE E DEL BIANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DECISÃO Banco do Nordeste do Brasil S/A veio aos autos (IDs 18942053 e 18943267) para alegar conexão entre os Agravos de Instrumento em epígrafe e a Apelação Cível no. 0710490-07.2019.8.07.0001, esta distribuída à egrégia 7a Turma Cível e ao eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques. Sustenta o Banco, em singela síntese, que a mesma tese de excesso de execução foi ventilada, simultaneamente, nas duas vias de defesa disponibilizadas ao devedor na ação de execução originária, quais sejam: (a) os embargos à execução; e, (b) a exceção de pré-executividade, e que a tese foi acolhida em ambas, resultando em duas condenações do Banco Exequente, ao pagamento de honorários advocatícios, pelo afastamento do mesmo suposto excesso de execução. Defende, pois, que tanto os agravos de instrumento N.o 0714888-63.2020.8.07.0000, interposto pelo escritório de advocacia que patrocina o executado, e o de no 0721561-72.2020.8.07.0000, interposto pelo Banco do Nordeste exequente, devem ser julgados em conjunto com a Apelação no 0710490-07.2019.8.07.0001, interposta também pelo Banco do Nordeste, já que versam sobre a questão do suposto excesso de execução e da fixação dos honorários de sucumbência, evitando a prolação de decisões contraditórias. Requer, assim, que seja reconhecida a prevenção para os respectivos processos e o seu julgamento em conjunto. Instado a se manifestar, a parte adversa entende que não há conexão, prejudicialidade ou risco de decisões conflitantes entre os recursos mencionados – Agravos de Instrumento e a Apelação Cível – por versarem causas de pedir e pedidos distintos, além de partes diversas, não se aplicando, ao caso, o disposto no art. 55 e seguintes do CPC (IDs 19317042 e 19317034). É a síntese dos fatos. Para o deslinde da controvérsia instaurada, esclareço, cronologicamente, a situação jurídico-processual de ambos os recursos mencionados pelo Banco e tidos por conexos: A) O Agravo de Instrumento no 0714888-63.2020.8.07.0000 foi interposto pela Sociedade de Advogados que patrocina o executado José Tiecher e distribuído à egrégia 2a Turma Cível e à minha Relatoria em 05/06/2020, recurso este interposto nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0713750-29.2018.8.07.0001 movida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra JOSÉ TIECHER, impugnando decisão que acolheu a Exceção de Pré-executividade e fixou os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC; B) O Agravo de Instrumento no 0721561-72.2020.8.07.0000 foi interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A e distribuído por PREVENÇÃO à Egrégia 2a Turma Cível e à minha Relatoria em 08/07/2020, impugnando idêntica decisão supracitada. Portanto, ambos os Agravos de Instrumento foram interpostos contra idêntica decisão proferida nos autos da Execução no 0713750-29.2018.8.07.0001, cuja matéria ali versada se restringe aos honorários de sucumbência. Por sua vez, a Apelação Cível no 0710490-07.2019.8.07.0001 – distribuída por prevenção à egrégia 7a Turma Cível em 21/07/2020 e como recurso prevento o Agravo de Instrumento no 0701289-57.2020.8.07.0000, distribuído em 27/01/2020 e julgado pelo órgão colegiado competente na 31a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 26/08 até 02/09) – foi interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença proferida na ação de Embargos à Execução, que acolheu parcialmente os aludidos Embargos para, reconhecendo o excesso à execução, determinar ao Banco credor a exclusão: a) De R$ 13.357.044,60, incluídos nos cálculos da parte credora sob a especificação operação n.o 01/B700155501-0001; b) Da quantia correspondente à diferença de juros remuneratórios na Escritura Pública de Composição e Confissão de Dívidas, devendo ser promovida a redução dos juros de 7,25% ao ano para 4,12% ao ano; c) De R$ 43.336,08 exigidos a título de tarifas bancárias com base na Escritura Pública de Composição e Confissão de Dívidas; d) Dos encargos moratórios excessivos, devendo ser aplicado para todos os valores componentes do débito da Escritura Pública de Composição e Confissão de Dívidas o maior dos encargos entre comissão de permanência ou juros de 1% ao mês, apurados na data da nova realização dos cálculos na execução, não podendo a comissão ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios estabelecidos no contrato. Face à mínima sucumbência do embargante, condenou o Banco embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico, isto é, sobre o excesso de execução reconhecido, com amparo nos artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, do citado Código. Esclarecida a questão, principio por afirmar que, caso se entendesse pela prevenção da egrégia 2a Turma Cível para o julgamento da Apelação Cível, tese sustentada pelo Banco, eventual julgamento dos Agravos de Instrumento por esta Relatoria não violaria as normas processuais pertinentes, a teor do que dispõe o caput e parágrafo único do art. 946 do CPC: “Art. 946. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento.” Todavia, pelo que se extrai das informações constantes dos autos, tratando-se de eventual conexão apta a ensejar a reunião dos processos e consequente prevenção de órgão e relatoria, poderia se afirmar que a egrégia 7a Turma Cível seria o órgão prevento (primeiro recurso distribuído: Agravo de Instrumento no 0701289-57.2020.8.07.0000, distribuído em 27/01/2020), e não esta egrégia 2a Turma Cível. Causa perplexidade o fato de o Banco vir alegar suposta CONEXÃO com a Apelação Cível que menciona apenas e tão somente quando os dois Agravos de Instrumento em trâmite nesta egrégia 2a Turma Cível, de minha Relatoria, já se encontram aptos a julgamento, eis que incluídos em pauta. Com efeito, o Banco tinha pleno conhecimento da tramitação do Agravo de Instrumento no 0701289-57.2020.8.07.0000, distribuído em 27/01/2020 à egrégia 7a Turma Cível, interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados nas contas bancárias dos executados. Ora, se desde janeiro do corrente ano o Banco já sabia da existência do recurso supracitado, é certo afirmar que, após o julgamento do aludido Agravo de Instrumento, suscitou conexão entre os processos que menciona, desta feita, defendendo a tese de que a 2a Turma Cível é a competente para o julgamento dos recursos apontados, ao singelo argumento de que “a prevenção certificada nos autos da apelação, ao nosso sentir não deve permanecer, pois para o caso em questão o primeiro recurso oriundo dos processos originários foi o destinado ao Douto Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, agravo de instrumento ajuizado pelo escritório de advocacia por livre distribuição, processo no 0714888-63.2020.8.07.0000”. Assim, tal matéria trazida pelo Banco (distribuição por prevenção equivocada – conexão entre os Agravos de Instrumento e a Apelação Cível) deve ser suscitada e dirimida nos autos da Apelação Cível no 0710490-07.2019.8.07.0001, distribuída por prevenção à egrégia 7a Turma Cível e ao eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, e não em sede dos Agravos de Instrumento em epígrafe, de minha Relatoria, que já se encontram aptos a julgamento. No particular, os artigos 932, I, e 933, ambos do CPC dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, (...);” “Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.” No mesmo sentido o RITJDFT, ao dispor: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, (...);” “Art. 88. Se o relator, de ofício ou mediante provocação, constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.” Com efeito, cabe ao Relator, e somente a ele, determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção (§ 2o, art. 81, RITJDFT). E uma vez eventualmente constatada, pelo eminente Relator da Apelação Cível, a conexão entre os recursos mencionados pelo Banco, firmar-se-á a competência da 7a Turma Cível, conforme fundamentação já expendida. Prossigo aduzindo que a competência do Relator para todos os recursos posteriores em face da prevenção (art. 81 e §§ do RITJDFT) é relativa e, quando não observada, não acarreta a nulidade da decisão proferida por outro relator. Distribuído o recurso, o advogado da parte tem o dever perante seu constituinte de acompanhar os trâmites do processo, para, assim, requerer, no primeiro momento, a suscitada prevenção. Não se trata de prevenção de natureza absoluta, especialmente, porque, sendo ela relativa, cuja competência é fixada pelo Regimento Interno desta Corte de Justiça, há de ser suscitada na primeira oportunidade em que se oferecer à parte interessada. Constatada a distribuição a relatores diversos de dois ou mais recursos relativos às mesmas partes, caberia ao Banco, antes do julgamento de qualquer um deles, ter suscitado a prevenção do relator a quem foi o primeiro recurso distribuído. Sobre a matéria, já decidiu o colendo STJ: “A conexão funciona como critério de modificação da competência de natureza relativa e eventual afronta às regras que determinam a reunião de processos deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e em instrumento próprio, sendo imperiosa a necessidade de demonstrar-se prejuízo efetivo, consoante preconiza o princípio do pas de nullité sans grief. Inteligência da Súmula 706 do STF.” (RHC 42.770/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016). Posta a questão nestes termos, e com apoio e observância aos termos do art. 81 e §§ do RITJDFT[i], OFICIE-SE ao eminente Relator da Apelação Cível no 0710490-07.2019.8.07.0001, eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, dando-lhe ciência do teor desta decisão, para que Sua Excelência tome conhecimento da tese sustentada pelo Banco - sobre eventual prevenção entre os recursos e/ou processos conexos objeto da controvérsia instaurada - e decida como lhe aprouver. Transcrevo, cronologicamente, os recursos eventualmente conexos: 1 - Agravo de Instrumento no 0701289-57.2020.8.07.0000, distribuído à egrégia 7a Turma Cível em 27/01/2020; 2 - Agravo de Instrumento no 0714888-63.2020.8.07.0000, distribuído à egrégia 2a Turma Cível em 05/06/2020; 3 - Agravo de Instrumento no 0721561-72.2020.8.07.0000, distribuído por PREVENÇÃO à egrégia 2a Turma Cível em 08/07/2020; 4 - Apelação Cível no 0710490-07.2019.8.07.0001, distribuída por PREVENÇÃO à egrégia 7a Turma Cível em 21/07/2020. Por fim, suspendo o julgamento dos Agravos de Instrumento distribuídos à egrégia 2a Turma Cível e à minha Relatoria até que venha aos autos comunicação da decisão proferida pelo eminente Desembargador Relator da Apelação Cível no 0710490-07.2019.8.07.0001. Cumpra-se. P. I. Brasília/DF, 7 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator [i] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Alterado pela Emenda Regimental 5 de 16/12/2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Alterado pela Emenda Regimental 5 de 16/12/2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Alterado pela Emenda Regimental 5 de 16/12/2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Alterado pela Emenda Regimental 5 de 16/12/2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental 5 de 16/12/2016)